Tribunal: TJDFT
Processo: 0700026-19.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700026-19.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: CAIO CESAR PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao agravado para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Int. Brasília/DF, 22 de abril de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora